Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO A TERCEIRO. ESTORNO DA COMPRA. DESACORDO COMERCIAL. FATOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso, em parte. Isso porque o recorrente, em evidente inovação recursal, majora o valor contido no pedido de restituição, de modo que a análise do recurso limitar-se-á ao pedido contido na inicial.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais), por danos materiais, bem como pleiteia o recebimento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrente cedeu a sua máquina de cartão de crédito, ora fornecida pela recorrida, a um colega que necessitava de tal forma de pagamento para fechar um negócio. O preço teria sido pago em parcelas no cartão, mas a consumidora pediu o estorno, o qual foi realizado pela recorrida, sob alegação de desacordo comercial. Assim, o recorrente conversou com a consumidora e com a recorrida, sendo apresentada a solução de passar novamente o cartão. No entanto, a consumidora constatou que as parcelas continuaram a ser debitadas na sua fatura, e que houve o estorno de apenas uma parcela. Em sede policial, a consumidora teria confirmado que efetuou novo pagamento pelo serviço contratado. Contudo, o recorrente afirma que a recorrida não repassou os valores da transação
4. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório evidencia que recebeu a quantia a si devida, bem como não teria havido o cancelamento dos pagamentos efetuados pela consumidora estranha à lide. Além disso, afirma que nenhum estorno foi realizado. Quanto aos danos morais, aduz que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento.
6. Contrarrazões ao ID 57463484.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. No caso, contudo, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau.
9. Isso porque a fatura de ID 57463459 - Pág. 23 demonstra que houve tão somente um estorno, cujo valor nominal se encontra ilegível, não se podendo aferir, cabalmente, se corresponderia à transação efetuada pela consumidora com o parceiro comercial do recorrente.
10. Além disso, conforme asseverado pelo juízo de origem, o recorrente também não comprovou o repasse de valores, via pix, ao seu parceiro, aliado ao fato de que não há prova de que a consumidora efetuou novo pagamento por meio de cartão de crédito. Logo, não se desincumbiu o recorrente do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
11. Quanto aos danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a atuação da suposta ofensora, ora recorrida, e a suposta violação alegada pelo recorrente.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.